Tribunal: TCU
Processo: 040.319/2018-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1505/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário ̧ ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU e nos arts. 1o, 2o, 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022, em reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente das pretensões punitiva e ressarcitória; em tornar sem efeito o Acórdão 6589/2019-TCU-Primeira Câmara ; em dar ciência desta deliberação ao responsável; e em determinar o arquivamento do processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 040.319/2018-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 039.840/2019-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 039.839/2019-2 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsável: José Nilton Marreiros Ferraz (XXX.549.353-XX). 1.3. Recorrente: José Nilton Marreiros Ferraz (XXX.549.353-XX). 1.4. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Santa Luzia do Paruá - MA. 1.5. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.7. Relator da deliberacao recorrida: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.8. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.9. Representação legal: Walter de Sousa Barros, representando José Nilton Marreiros Ferraz. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.